Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737019-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA AGRAVADO: NEWTON KIYOSHI NAKAYA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE SHIGA DA SILVA e MARLENE SHIGA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de reintegração de posse movida em seu desfavor por NEWTON KIYOSHI NAKAYA e registrada sob o no 0740317-53.2025.8.07.0001, por meio da qual o juízo de origem deferiu tutela liminar possessória em favor do autor, reconhecendo a existência de comodato verbal entre ele e sua então companheira, mãe das agravantes, e a subsequente caracterização de posse precária pelas ora agravantes após o falecimento da comodatária, diante da notificação para desocupação não atendida e da consequente configuração de esbulho, com amparo nos arts. 561 e 562 do CPC e no art. 581 do Código Civil (ID 244892253). Fundamentou-se o decisum de primeiro grau na prova documental do domínio do agravado, na notoriedade da união estável mantida com a falecida companheira, na ciência das ocupantes acerca da natureza tolerada do uso e nas notificações expedidas com prazo razoável para restituição voluntária, reputando presentes probabilidade do direito e perigo de dano aptos a autorizar a reintegração liminar inclusive em cenário de posse velha, porque atendidos os requisitos do art. 561 do CPC. Inconformadas, as agravantes requerem no bojo da peça recursal (ID 75714387) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, sustentando, em síntese, ausência de comodato, posse própria antiga com pagamento de encargos, risco de dano grave pela perda imediata do local onde exercem atividades, além de invocarem controvérsia fática que, segundo alegam, impede a concessão da liminar possessória. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento submete-se ao disposto no art. 1.019, I, do CPC, em diálogo com o art. 995, parágrafo único, e com a lógica das tutelas de urgência do art. 300, exigindo, cumulativamente, a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a adequação e reversibilidade da medida. Em matéria possessória, a aferição do fumus recursal passa, necessariamente, pela verificação sumária do atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior do autor, esbulho e sua data, e perda da posse —, sem prejuízo de se prestigiar, nessa fase, a estabilidade da decisão que protege a posse indevidamente subtraída, máxime quando amparada por lastro documental idôneo e por narrativa fática coerente com a experiência comum. A jurisprudência deste Tribunal admite a reintegração liminar mesmo em posse velha, desde que comprovados os requisitos do art. 561, pois o critério temporal não tem primazia sobre a prova do esbulho e da precariedade, sobretudo quando a ocupação decorre de relação de confiança ou mera tolerância, como nas hipóteses de comodato verbal em contexto familiar. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VERBAL. COMPANHEIRO DA AUTORA. POSSE PRECÁRIA. APARTAMENTO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVIDA. POSSE VELHA. LIMINAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, as provas produzidas e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 3. A ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse). De outro lado, o direito de propriedade é exercido por meio de ações petitórias, as quais possuem causa de pedir fundadas na propriedade ou domínio (ser proprietário, ser dono). 4. No caso de bens dado em comodato, como se verifica na hipótese, o proprietário tem a propriedade e a posse indireta do bem, enquanto o comodatário conserva somente a posse direta, tratando-se de posse precária. 5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado". 6. Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte Ré ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse. 7. Inexiste óbice ao deferimento da medida liminar em caso de posse velha, se comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 2014623, 0704953-83.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) No precedente colacionado, a Turma ressaltou que, em comodato, o proprietário conserva a posse indireta e o comodatário detém posse direta precária; vencido o prazo contratual ou, sendo ele indeterminado, o lapso necessário ao uso concedido, e notificado o ocupante para restituir, a resistência injustificada transmuda a detenção tolerada em esbulho, legitimando a reintegração, inclusive liminar, desde que atendidos os requisitos legais. Esse raciocínio, que afasta nulidades processuais e indeferimentos probatórios quando o acervo já se mostra suficiente para formação do convencimento, aplica-se com ainda maior razão quando a origem da ocupação está ancorada em vínculo afetivo-familiar com o titular do domínio, pois a confiança e a gratuidade inerentes ao comodato tornam inequívoca a precariedade da posse após notificação regular. No caso concreto, a plausibilidade recursal não se evidencia. É incontroverso que o agravado manteve união estável com a mãe das agravantes e que a ocupação do imóvel pelas recorrentes sucedeu esse arranjo familiar. Resta incontroverso ainda o falecimento da companheira, circunstância que, conjugada com a prova de titularidade do agravado e com as notificações para desocupação, confere verossimilhança robusta à alegação de comodato verbal e à qualificação da posse das agravantes como precária. A invocação de pagamentos de IPTU, condomínio e energia, por si só, não desnatura a precariedade típica do comodato nem transmuta detenção tolerada em posse ad usucapionem, servindo tais dispêndios, quando muito, como ônus ordinário do ocupante para fruição do bem alheio. Na mesma esteira, a tese defensiva de controvérsia sobre a natureza da posse demanda dilação probatória própria do mérito, não se prestando, nesta fase, a infirmar a coerência interna da decisão agravada, que se apoia em fatos incontroversos e em notificações regulares para concluir pela ocorrência de esbulho na data-limite fixada. O requisito do periculum in mora tampouco milita a favor das agravantes. Isso porque o risco alegado de desalojamento e de impacto em atividades ali desempenhadas é contraposto pelo dano inverso ao agravado, privado do uso e gozo do imóvel de sua titularidade e de sua posse indireta, após expirado o prazo razoável de restituição. Em sede de tutela recursal excepcional, a proteção possessória liminar, quando lastreada em comodato e em notificação não atendida, tem presunção de acerto reforçada pela jurisprudência, e a reversibilidade prática do provimento — com a possibilidade de recomposição futura — desaconselha, à míngua de probabilidade recursal concreta, a sustação da ordem reintegratória. Em suma, faltam, no momento, os requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de provimento, diante da solidez dos fundamentos assentados na origem, seja em razão do comodato verbal decorrente da união estável, da precariedade posterior ao falecimento da comodatária ou da notificação para desocupação e descumprimento e caracterização de esbulho, tal como explicitado no precedente citado e aqui aprimorado em sua razão de decidir. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça às recorrentes e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a reintegração liminar. Expeça-se comunicação ao d. Juízo de origem e intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator